Tribunal: TJDFT
Processo: 0724921-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO ON LINE. INDISPONIBILIDADE EXCESSIVA. ORDEM DE DESBLOQUEIO. LEVANTAMENTO DOS VALORES QUE EXCEDEM O MONTANTE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS DEVIDOS PELA EXECUTADA. AUSENCIA DE CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. O reconhecimento do excesso de execução em razão do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença ou a procedência dos embargos à execução, ainda que parcial, distingue-se da impugnação à penhora de ativos financeiros por meio da arguição de sua indisponibilidade em excesso (artigo 853, § 3o, II, do CPC).
2. Consoante prescreve o artigo 854, §§ 1o e 4o do CPC, realizado o bloqueio on line e havendo indisponibilidade excessiva, o juiz determinará o cancelamento, o que foi feito. A condenação da parte exequente em honorários advocatícios sobre o excesso, como pretende a parte executada, não encontra previsão legal. Precedentes da Casa.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. Decisão que determina o desbloqueio sem fixar honorários mantida.